Tribunal: CARF
Processo: 10970.720297/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720297/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.862 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
REDE GAUCHA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO.
Consoante o artigo 12, inciso I, da Resolução CGSN no 04, não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a empresa
que tenha auferido receita bruta superior ao teto estabelecido na vigência da
norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-34.308, da
3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de impugnação contra o Ato Declaratório Executivo – ADE
– DRF/UBL no 0004/2013, de 05/02/2013 (fls. 107 e 108), por meio do qual a empresa
foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720297/2012-51
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.862 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720297/2012-51

O referido ADE foi decorrente de representação fiscal em face da constatação, no
decorrer de procedimento de fiscalização instaurado contra o contribuinte, de que ele
incorreu em hipótese de exclusão do Simples Nacional, pois obteve receitas no
montante de R$ 3.459.436,94, no ano de 2008, valor esse bem superior a R$
1.237.478,24 que foi declarado na Declaração Anual do Simples Nacional – DASN (fls.
2 a 83) e acima do limite legal para se permanecer naquele regime especial de
tributação.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação contra a sua exclusão do regime do
Simples Nacional, alegando (fls. 115 a 117):
[...]
O ATO objeto do presente recurso merece reforma, visto que a recorrente não auferiu
receita superior ao estabelecido no art. 12, inciso I, da Resolução CGSN no 04/2007, ou
seja, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00, no ano-calendário de 2009.
Ocorre que a recorrente não percebeu faturamento superior ao limite previsto na
legislação, não sendo cabível sua exclusão.
Assim há que ser reformada a decisão em comento, para que seja mantida a recorrente,
enquadrada no SIMPLES NCIONAL [sic] no ano de 2010, em conformidade com o que
reza o da lei complementar 123/2006, como medida de direito. (grifei)
[...]
Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para que seja revogado/reformado o
Ato Declaratório Executivo 0004/2013 com a consequente manutenção do recorrente no
Simples Nacional, visto que atendeu a todos os requisitos legais no ano de 2010 até a
data da impugnação.
Requer, também, que as intimações futuras sejam enviadas em nome dos patronos da
causa no endereço indicado na peça de defesa.
Observe-se que as citadas omissões de receitas constatadas pela Fiscalização, referentes
ao
ano-calendário
de
2008,
foram
objeto
de
autuação
no
processo
10970.720297/201251 e houve pedido parcelamento dos débitos pelo interessado. Não
foi apresentada impugnação aos respectivos lançamentos.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO
A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeito, na hipótese da
alínea ‘a’ do inciso II do art. 3 o da Resolução CGSN no 15, de 2007, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subsequente ao do que tiver ocorrido o excesso.
PEDIDO DE INCLUSÃO NO SIMPLES EM PERÍODO IMEDIATAMENTE
POSTERIOR AO DA EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A Delegacia de Julgamento não tem competência para determinar nova inclusão do
contribuinte no Simples Nacional no exercício posterior àquele em que havia sido
excluído, por ter superado o faturamento máximo para permanência no sistema
simplificado.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.862 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720297/2012-51

O Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997, determina que as intimações sejam feitas por via postal ou por qualquer outro
meio com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Inexistindo previsão legal para intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de
endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Conforme relatado, foi apurado durante procedimento de Fiscalização que o
contribuinte auferiu receitas tributáveis no ano-calendário de 2008 no total de R$
3.459.436,94 e havia sido declarado na DASN somente R$ 1.237.478,24. As receitas
omitidas foram objeto de autuações mediante autos de infrações no processo
10970.720297/201251, cujos débitos foram parcelados.
Tendo em vista que o total das receitas auferidas pelo contribuinte no ano de 2008 foi
superior ao limite legal de R$ 2.400.000,00 para se permanecer no Simples Nacional,
foi emitido o Ato Declaratório Executivo – ADE – DRF/UBL no 0004/2013, por meio
do qual a empresa foi excluída daquele regime especial de tributação, com efeitos a
partir de 01/01/2009, conforme disposto no art. 6o, inciso II, da Resolução CGSN No
15/2007.
O contribuinte não se insurgiu contra os lançamentos realizados mediante autos de
infrações pela Fiscalização, objeto do processo 10970.720297/201251, cujos débitos
foram parcelados. Solicita, entretanto, seja mantido no Simples Nacional no ano de
2010 em diante, pois alega que não auferiu receitas superiores a R$ 2.400.000,00 no ano
de 2009.
Pois bem, antes de a autoridade fiscal ter procedido a exclusão, nos termos do inciso I
do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 2007, caberia ao interessado comunicar sua
exclusão obrigatória do Simples já em 01/01/2009, contudo, ele optou por ocultar do
fisco sua receita real e, assim, sujeitar-se à uma exclusão de ofício como se processou.
A lei já estipulava o dever de o recorrente comunicar a exclusão do Simples, caso
preenchesse qualquer das hipóteses de vedação, sem qualquer ação por parte da
autoridade fiscal.
A propósito dos efeitos retroativos da exclusão do Simples, não há qualquer
irregularidade. A decisão simplesmente reconhece que a empresa não cumpria os
requisitos para permanência no regime simplificado após o ano-calendário de 2008, e
que, por consequência, já estava sujeita às normas de tributação incidentes às demais
pessoas jurídicas.
Logo, correto o ADE ao declarar que os efeitos emanam desde 01/01/2009.
Observe-se que a opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário, e deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
caso não se tratar de início de atividade da ME ou EPP (Resolução CGSN no 04, de
2007).
Em síntese, o contribuinte pleiteia a inclusão retroativa do Simples a partir do ano de
2010, faltando competência para esta autoridade julgadora se manifestar sobre pedido
desta natureza.
Portanto, não assiste razão ao interessado, pois os efeitos da exclusão foram
corretamente fixados pela autoridade fiscal, como sendo a partir do ano subsequente ao
ano em que foi constatado o excesso de receitas, nos termos do art. 6o, inciso II, da
Resolução CGSN no 15, de 2007.”
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.862 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720297/2012-51

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/03/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 161), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
23/04/2014 (e-Fls. 164 a 167).
Em sede de recurso, a Recorrente basicamente reiterou os mesmos argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/UBL no
0004/2013, de 05.02.2013, em razão da constatação pela fiscalização que a receita bruta da
contribuinte extrapolou o máximo previsto pela legislação para este regime.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso I, do
Art. 12, da Resolução CGSN no 07/2007, “in verbis”:
“Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior
a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais);”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2009, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese da alínea 'a' do inciso II do caput do art. 3o, a partir de 1o de janeiro do
ano-calendário subseqüente ao do que tiver ocorrido o excesso;”

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.862 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720297/2012-51

Como detidamente analisado pela DRJ, fora apurado em procedimento de
fiscalização que a contribuinte auferiu receitas tributáveis no ano-calendário de 2008 no total de
R$ 3.459.436,94, e que somente havia declarado a quantia de R$ 1.237.478,24.
Ainda, que os débitos decorrentes da omissões de receitas foram lançados
mediante autos de infrações (processo administrativo no 10970.720297/2012-1), mas foram
confessados e parcelados pela contribuinte.
Dessa forma, resta-se evidente que a Recorrente extrapolou a receita global, à
época prevista pela legislação, razão pela qual a sua exclusão é devida.
Na peça recursal, a Recorrente não desconstitui os argumentos da DRJ, limitando-
se a requerer o enquadramento no Simples Nacional para o ano-calendário seguinte, alegando
que o ADE deveria ser considerado apenas para o ano-calendário 2009, e que se encontrava
impossibilitada de fazer nova adesão ao regime.
Quanto a este pedido, entendo que a reinclusão de ofício pela autoridade julgadora
somente pode ser realizada de forma excepcional, quando restar evidente que a contribuinte
suprimiu a vedação contida no ADE, bem como demonstrar que atende os requisitos legais para
fazer jus ao Simples Nacional.
Todavia, a Recorrente não apresentou quaisquer elementos probatórios que
demonstrem enquadrar-se nas condições para a nova inclusão ao regime simplificado.
Além disso, como o presente ato de exclusão decorreu de omissão de receitas,
entendo que somente a DRF da unidade de origem poderia analisar o pedido de inclusão, já que
esta detém de competência para fiscalizar e apurar eventuais reincidências do ilícito praticado
pela contribuinte, que poderiam afetar a adesão ao regime simplificado.
Desta feita, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que embasada
pela legislação vigente que dispõe acerca das normas de permanência ao Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.862 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720297/2012-51

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital